Tribunal: TJMT
Processo: 1015780-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015780-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), KAWASAKI COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.406.612/0001-30 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO – REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA EXECUTADA A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.-

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.

Considerando que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.

A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução no
0026792-60.2015.8.11.0041
ajuizada contra
KAWASAKI COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA

indeferiu o pedido de utilização do sistema INFOJUD a fim de localizar bens em nome da Agravada.

Alega que
cabe ao Judiciário valer-se de todos os instrumentos legais colocados à sua disposição visando realizar diligências a fim de alcançar a atividade executiva, até mesmo quando não esgotada todas as buscas para localização de bens passíveis de penhora pelo credor.

Assevera que tem sua pretensão amparada por título revestido dos pressupostos de exigibilidade, certeza e liquidez, fazendo jus à tutela jurisdicional executiva para alcançar o patrimônio do devedor e forçá-lo ao cumprimento da obrigação.

Aduz o desacerto da decisão recorrida, já que acarreta incontáveis prejuízos a parte Agravante, porquanto impede a celeridade necessária ao feito executório, sendo certo que a demora aproveita aos devedores, impedindo o Exequente de satisfazer o seu crédito.

Desse modo, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa patrimonial em nome da parte agravada por meio do sistema INFOJUD e, no mérito, o seu provimento.

A tutela recursal restou deferida (id no 139568679)

Contrarrazões ofertadas (id n

o 141920697).

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado recorre
BANCO BRADESCO S.A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução no
0026792-60.2015.8.11.0041
ajuizada contra
KAWASAKI COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA

indeferiu o pedido de utilização do sistema INFOJUD a fim de localizar bens em nome da Agravada.

Afirma que a discordância da parte agravante face a decisão cinge-se quanto a possibilidade do deferimento do pedido de utilização do sistema Infojud para busca de bens penhoráveis em nome da parte agravada, sem a necessidade de demonstrar o esgotamento de diligências.

Aduz que “as previsões constantes no Código de Processo Civil passaram a conferir maior efetividade ao processo executivo ampliando não só a atividade do credor na busca do devedor e de seus bens, como também possibilitando ao Judiciário determinar medidas que assegurem o cumprimento das prestações pecuniárias, imprimindo maior participação das partes e do próprio juiz, com esteio no princípio da cooperação (art. 6o, CPC)”.

Assevera que

“tendo a parte agravante sua pretensão amparada por título revestido dos pressupostos de exigibilidade, certeza e liquidez, faz jus à tutela jurisdicional executiva para forçar o devedor ao cumprimento de sua obrigação”.

Registra, ainda, que a tese pacificada do STJ é no sentido de que não mais se exige a comprovação do esgotamento de diligências para utilização do referido sistema com o fim de localizar bens penhoráveis da parte devedora, conforme o precedente fixado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa patrimonial em nome da parte agravada por meio do sistema INFOJUD.

Com razão o agravante.

É que tem sido o entendimento recente adotado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2.
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido
. (STJ -
REsp 1845322 / RS -
Ministro HERMAN BENJAMIN – 2a Turma – DJ 10/12/2019 – DP 25/05/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

Portanto, conforme orientação jurisprudencial para a utilização do sistema Bacenjud, Infojud e Renajud, não há a necessidade de se exigir do Exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor ou localização de seu endereço.

Vejamos ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INFOJUD – UTILIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO – CITAÇÃO – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE.

Não há a necessidade de se exigir do exequente o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para que se utilize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud, Renajud), nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor, quanto mais para localização do endereço do executado).
(TRF da 4a Região – Agravo de Instrumento n. 5030063172013404000 5030063 – 17.2013.404.0000, Terceira turma, 11/06/2014, Relator Fernando Quadroa da Silva).

“PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO D EINSTRUMENTO – INFOJUD. BERCENJUD – UTILIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE ENDEREÇO DO EXECUTADO – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE. Não há necessidade de se exigir do exequente o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD), nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor(...)”.
Nesse contexto, está justificada a utilização do BACENJUD e do INFOJUD para obtenção de informação sobre o endereço da parte executada, devendo ser militada a pesquisa ao objeto específico
.(TRF 4a Região Agravo de Instrumento n. 5044452362015404000-36.2015.4040000, Terceira Turma, Relator Ricardo Teixeira do Valle pereira, 09/03/2015).

E ainda este Sodalício:

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO - ARRESTO ON-LINE VIA
BACENJUD
- CABIMENTO - DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR PARA
CITAÇÃO
-
ART. 830 DO CPC - RECURSO PROVIDO.
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
(AgInt no REsp no. 1.619.080/RJ). (RAI No 1008365-19.2018.8.11.0000 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA ONLINE –
SISTEMABACENJUD
– POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – RECURSO PROVIDO.
Com o advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos
sistemas INFOJUD
,
BACENJUD
e
RENAJUD
, para verificação da existência de bens em nome do devedor.A penhora on-line de ativos financeiros não caracteriza ofensa qualquer ao princípio da menor onerosidade, consubstanciado no artigo 620 do Código de Processo Civil, eis que a execução se processa no interesse do credor.
’(AgRg no Ag 1.294.366/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1a Turma, j. 28/9/2010, DJe 22/11/2010).(RAI No 1004637-67.2018.8.11.000 – Desa.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO CAUTELAR DE LEVANTAMENTO E/OU CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO E BENS DA DEVEDORA – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD E OFICIO À RECEITA FEDERAL – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não é razoável exigir do credor o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para autorizar a expedição de ofício à receita federal e a utilização do convênio firmado pelo Poder Judiciário denominado INFOJUD, visando buscar informações concernentes ao endereço e bens do devedor.Havendo sistemas que permitem ao juiz o acesso à existência de patrimônio penhorável, criados especialmente para simplificar e agilizar a obtenção de informações acerca dos bens do devedor, não há razão para negar o pedido de utilização com vistas à efetividade da decisão judicial
.(N.U 1007589-53.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Nota-se, portanto, ser pacífico o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de que os sistemas eletrônicos Bacenjud, Renajud e Infojud passaram a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens e que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Com efeito, sabe-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5o, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.

Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

No caso em tela, verifica-se
dos autos

que o agravante ingressou com ação
de execução de título extrajudicial em face da agravada, tendo em vista a inadimplência em relação Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro, sob o n. 08200621200.

Extrai-se, ainda, que devidamente citadas a empresa
Kawasaki Comércio de Acessórios para Veículos Ltda - EPP
E
Iwao Kawasaki
(id n 46094843) e (id no

46094094, 46094843) deixaram de efetuar o pagamento voluntário do débito e de oferecerem bens a penhora, deixando transcorrer
in albis
o prazo, mantendo-se inerte (id no 46094843).

Nota-se, ainda, pela certidão que o executado Roberto Kawasaki, deixou de ser citado, em razão de residir na cidade de Tangará Da Serra/MT. (Id no 46094843)

Outrossim, não se pode desconsiderar
que tais sistemas são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, de modo que devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.

Ademais, a conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente.

Com tais considerações,
dou provimento
ao presente recurso para reformar a decisão recorrida e autorizar
a realização de pesquisa patrimonial em nome da parte agravada por meio do sistema INFOJUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022